Tribunal: STF
Processo: HC 270399
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Ato tido como coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Daniel Moreira de Souza contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 230.400/SC (evento 13).

O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 (evento 4).

No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação concreta na prisão preventiva do paciente, baseada na gravidade abstrata do delito e em suposto vínculo com organização criminosa. Argumenta que “o paciente sequer possuía algo ilícito, sequer era alvo da operação, com ele nada de ilícito foi encontrado, réu primário, 18 anos, residência fixa na comarca”. Alega a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como a desconsideração de suas condições pessoais favoráveis e a suficiência das medidas cautelares diversas. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas. 

É o relatório. Decido.

Extraio do ato apontado como coator (evento 13):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de Tribunal Superior que negara provimento a recurso em habeas corpus, mantendo prisão preventiva decretada em desfavor de agravante pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 
2. Fato relevante. Agravante preso em flagrante, com posterior conversão em prisão preventiva, no cumprimento de mandado de busca e apreensão destinado a apurar crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico. Na residência em que se encontrava foram apreendidas porções de cocaína (105,1 g), balança de precisão, rolo de plástico filme, rádios comunicadores, luneta, diversos aparelhos celulares e quantias em dinheiro fracionadas, incluindo R$ 2.300,00 em espécie na posse do agravante, em notas de pequeno valor, em contexto de investigação de organização criminosa dedicada ao armazenamento de drogas em diversos imóveis e ao transporte interestadual de drogas. 
3. Decisões anteriores. Tribunal de Justiça estadual denegou ordem em habeas corpus originário, mantendo a custódia cautelar com fundamento na gravidade concreta da conduta e no risco à ordem pública. Recurso em habeas corpus interposto ao Tribunal Superior teve a ordem denegada, em decisão monocrática, que reputou devidamente fundamentada a prisão preventiva. No agravo regimental, a defesa invoca ausência de elementos concretos da excepcionalidade da prisão em relação ao agravante, sua idade (18 anos), primariedade, fato de não ser alvo inicial da investigação, inexistência de apreensão de material ilícito diretamente em sua posse e insuficiência do vínculo familiar com um dos alvos da operação para justificar a segregação cautelar, requerendo a revogação da prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante, decretada por suposto tráfico de drogas, encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública, notadamente diante da apreensão de drogas, petrechos típicos da traficância, valores em espécie fracionados e do contexto de investigação de organização criminosa. 
5. Também se discute se as condições pessoais favoráveis do agravante (primariedade, juventude, não ser alvo inicial da investigação e alegada ausência de apreensão de material ilícito diretamente em sua posse) autorizam a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, à luz dos limites cognitivos do habeas corpus para exame aprofundado de autoria delitiva. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
6. O agravo regimental não apresenta argumentos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reproduzir teses já apreciadas e afastadas no julgamento do recurso em habeas corpus. 
7. A prisão preventiva permanece adequadamente motivada na garantia da ordem pública, com base em dados concretos extraídos dos autos, especialmente a apreensão, na residência onde se encontrava o agravante, de cocaína em quantidade significativa, balança de precisão, plástico filme, rádios comunicadores, luneta, diversos aparelhos celulares e dinheiro em espécie fracionado, circunstâncias que indicam envolvimento com a atividade ilícita e demonstram periculosidade concreta. 
8. O contexto da investigação aponta a existência de organização criminosa voltada ao armazenamento de drogas em diversos imóveis e ao transporte interestadual de substâncias ilícitas, da qual integra suposto líder parente do agravante, o que reforça o risco à ordem pública decorrente da eventual soltura. 
9. A circunstância de o agravante não ser alvo inicial da investigação, bem como sua primariedade e idade, são elementos pessoais favoráveis que, contudo, não impedem a manutenção da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme entendimento consolidado da Corte Superior. 
10. A via do habeas corpus não comporta exame aprofundado de prova sobre a autoria delitiva, devendo eventual discussão a respeito ser travada no curso da instrução processual, o que afasta a pretensão de revolvimento fático-probatório para desconstituir a prisão preventiva.
11. As circunstâncias concretas do caso evidenciam que medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para a tutela da ordem pública, não havendo ilegalidade flagrante a justificar a revogação da custódia preventiva. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido para manter a decisão monocrática que negara provimento ao recurso em habeas corpus, preservando a prisão preventiva do agravante.”

Ressalto a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).

De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.

Diante dos indícios de autoria e materialidade delitivas, a prisão preventiva do paciente foi decretada aos seguintes fundamentos (evento 4): 

“(...)
Segundo informações apresentadas no boletim de ocorrência, no dia 2-10-2025 foi dado cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão n. 310083966802, expedido nos autos de Busca e Apreensão n. 5002530-88.2025.8.24.0512/SC. 
A equipe policial, composta pelo Delegado Matusalem Junior de Moreais Machado e pelos agentes Chander Aleixo Losi, Carlos Alberto Vaz Silva Junior e Rafael Felipe Gomes Garcia, dirigiu-se ao endereço alvo da operação: Rua Jorge Meirelles, n. 186, Bairro Martelo, município de Caçador, Santa Catarina. 
Ao chegar ao local, foram encontrados os indivíduos HERIKE FERNANDO DOS SANTOS SOARES, DANIEL MOREIRA DE SOUZA e GABRIEL ALVES DOS SANTOS, todos devidamente qualificados no boletim de ocorrência. Após a apresentação do mandado judicial aos moradores, a entrada na residência foi autorizada e a busca teve início. 
Com a segurança do perímetro garantida e os residentes retirados da casa, a inspeção foi iniciada com o apoio do canil. A agente Alessandra, acompanhada de seu cão farejador, entrou na residência, sendo acompanhada pelo agente Losi, que permaneceu na porta realizando a segurança. 
Durante a busca, o agente Losi identificou, na sala atribuída ao autor do mandado, uma embalagem contendo substância em pó semelhante à cocaína, localizada em frente ao rack da televisão. Simultaneamente, a agente Alessandra encontrou no quarto uma embalagem contendo duas porções (petecas) de substância também análoga à cocaína, totalizando 106 gramas de substância ilícita.
Ressalta-se que a quantidade de drogas apreendidas, se fracionada, seria suficiente para produzir mais de 106 doses da substância ilícita, consoante a Circular n. 92/2024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. 
Com DANIEL MOREIRA DE SOUZA foi localizado o valor de R$ 2.300,00 em espécie, guardado em sua carteira. Já com GABRIEL ALVES DOS SANTOS foi encontrado o valor de R$ 3.018,00 em espécie. 
Ao perceber a entrada dos policiais, Gabriel tentou danificar um aparelho celular, alegando inicialmente que era de sua propriedade e que não havia nenhum material ilícito na residência.
Após a apresentação da substância encontrada, HERIKE assumiu ser o proprietário do material. Em seguida, Gabriel afirmou que o celular que tentou quebrar pertencia, na verdade, a Herike, embora estivesse em sua posse no momento da abordagem. 
Esses elementos demonstram - notadamente a natureza e a quantidade de drogas apreendidas -, incluindo depoimentos e documentos anexadas nos autos, o envolvimento de GABRIEL ALVES DOS SANTOS e DANIEL MOREIRA DE SOUZA no tráfico de drogas e a gravidade em concreto das suas condutas, de tal modo que a prisão preventiva se revela eficaz para interromper a prática criminosa e resguardar a ordem pública.
Não suficientemente isso, conforme destacado na decisão que deferiu o pedido de busca e apreensão na residência do custodiado Gabriel (processo 5002530-88.2025.8.24.0512/SC, evento 11, DOC1), este responde a ação penal por tráfico de drogas no processo n. 5003575-12.2024.8.24.0012, em fase de sentença e figura como indiciado no inquérito policial n. 5003364-73.2024.8.24.0012, também por tráfico.
Além disso, GABRIEL ALVES DOS SANTOS também já foi preso em flagrante em 7-5-2024, ocasião em que foram apreendidos balança de precisão, cocaína, celular e dinheiro nesta mesma residência, localizada na Rua Jorge Meirelles, n. 186, bairro Martelo, na cidade de Caçador. 
De outro norte, apesar da primariedade do custodiado DANIEL MOREIRA DE SOUZA, destaca-se o seu vínculo familiar direto com Laércio de Souza, apontado como líder e articulador do esquema criminoso investigado no Inquérito Policial n. 5002601-90.2025.8.24.0512, no qual foi igualmente preso em flagrante na data de 2-10-2025 pela suposta prática de narcotráfico. 
Aliás, nos supracitados autos, o investigado Laércio de Souza informou que a droga lá encontrada estava no quarto de um de seus filhos. 
A relação de parentesco, aliada à presença de Daniel em locais estratégicos para a atividade ilícita, indica não apenas proximidade pessoal, mas também possível participação ativa na estrutura do grupo. 
Veja-se que Daniel foi encontrado na residência de Gabriel Alves dos Santos, local já identificado como ponto de armazenamento e distribuição de entorpecentes, com histórico de prisões por tráfico. Sua presença nesse ambiente, durante o cumprimento de mandado judicial, não pode - nesta fase embrionária - ser considerada fortuita, sobretudo diante da apreensão de substância análoga à cocaína e da quantia de R$ 2.300,00 em espécie, em notas fracionadas, cuja origem lícita não foi comprovada até o momento.
Esse conjunto de circunstâncias, bem como por não possuir emprego lícito e renda fixa, configuram indícios suficientes do envolvimento de Gabriel Alves dos Santos com o tráfico de drogas. 
A prisão preventiva dos custodiados, nesse cenário, é medida imprescindível para interromper a atuação criminosa e preservar a ordem pública diante da gravidade do delito em tela.
(...)” (grifo nosso)

O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.

No mesmo prisma, o Superior Tribunal de Justiça reputou devidamente fundamentada a necessidade da custódia cautelar da paciente mantida pelas instâncias antecedentes, nos seguintes termos (evento 13):

“(...)
Cumpre registrar que, diversamente do que sustenta a defesa, os elementos colhidos na investigação demonstram de forma suficiente o envolvimento do agravante com a atividade ilícita. Conforme consignado pelo Tribunal de origem e reiterado na decisão agravada, o agravante foi encontrado na residência onde se procedeu à apreensão de 105,1 gramas de cocaína, balança de precisão, rolo de plástico filme, rádios comunicadores, luneta e diversos aparelhos celulares, estando na posse de R$ 2.300,00 em espécie, em notas de pequeno valor, quantia característica da mercancia ilícita. Tais circunstâncias, aliadas ao contexto investigativo que aponta a existência de organização criminosa dedicada ao armazenamento de drogas em diversos imóveis e ao transporte interestadual de substâncias ilícitas, da qual o genitor do agravante figura como líder, evidenciam a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública. 
A alegação de que o agravante não era alvo inicial da investigação não infirma a legalidade da prisão, porquanto o flagrante decorreu de elementos objetivos colhidos no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão, que revelaram seu envolvimento com a traficância. Do mesmo modo, a primariedade e a idade do agravante, embora sejam condições pessoais favoráveis, não obstam, por si sós, a manutenção da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais, consoante pacífica jurisprudência desta Corte. 
Ademais, é certo que a análise acerca da autoria delitiva deverá ser realizada no curso da instrução processual, sendo incabível seu exame na via estreita do habeas corpus diante da inamissibilidade de exame de prova. 
Assim, ausentes argumentos idôneos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, os quais transcrevo e reitero:
"(...) Decido. 
Conforme relatado, busca-se, no presente recurso, a revogação da custódia cautelar imposta ao recorrente. Verifica-se que o Tribunal de origem manteve a segregação cautelar destacando que: 
“(...) Conforme se depreende dos autos, foi determinado o cumprimento de mandado de busca e apreensão com a finalidade de apurar a prática de supostos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, atribuídos, em tese, a Laércio de Souza, pai do paciente, a Gabriel Alves dos Santos e a Anderson Luiz Ribeiro de Souza. As diligências realizadas pela Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Caçador apontaram indícios da existência de uma organização criminosa dedicada ao armazenamento de drogas em diversos imóveis, bem como à utilização de veículos para o transporte interestadual de substâncias ilícitas. No cumprimento do mandado na residência do paciente, foram apreendidas três porções de cocaína, acondicionadas individualmente em embalagens plásticas, com peso bruto total de 105,1 gramas, além de uma balança de precisão, um rolo de plástico filme, dois rádios comunicadores, uma luneta, diversos aparelhos celulares e quantias em dinheiro fracionadas. Com o paciente, foi encontrada a quantia de R$ 2.300,00 em espécie, enquanto com Gabriel foram apreendidos R$ 3.018,00, ambos os valores fracionados em notas de pequeno valor. Muito embora o paciente não tenha sido inicialmente alvo da investigação, como visto, encontrava-se no local e estava na posse de considerável quantia em espécie, em notas de que pequeno valor, característico da mercancia ilícita. Somado a isso possui vínculo familiar direto com Laércio de Souza (seu genitor), o qual é apontado como líder e articulador do esquema criminoso, de modo que as especificidades da investigação, são motivos suficientes a denotar que a sua soltura, por ora, representa risco a ordem pública.” (fls. 35/36).
O STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP. 
Convém ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos nos quais não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. 
No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos concretos extraídos dos autos, a gravidade da conduta e a periculosidade do recorrente, evidenciadas pela apreensão, em sua residência, de três porções de cocaína, com peso bruto total de 105,1 gramas, acondicionadas individualmente em embalagens plásticas, acompanhadas de balança de precisão, rolo de plástico filme, dois rádios comunicadores, uma luneta e diversos aparelhos celulares, além da quantia de R$ 2.300,00 em espécie, fracionada em notas de pequeno valor, característico da mercancia ilícita, tudo em contexto de investigação que aponta a existência de organização criminosa dedicada ao armazenamento de drogas em diversos imóveis e ao transporte interestadual de substâncias ilícitas, da qual o genitor do recorrente, Laércio de Souza, é apontado como líder e articulador, elementos que demonstram o envolvimento do recorrente com o narcotráfico e o risco ao meio social. 
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
(...)
Ante o exposto, voto pelo desprovimento ao agravo regimental.”

A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Nesse prisma: “a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do agente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública” (RHC 235.461-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024); “Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na gravidade concreta da conduta do agente” (HC 231.632-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).

Ademais, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que “A custódia preventiva fundamentada na gravidade concreta da conduta evidenciada pela quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte” (HC 236.040-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.02.2024); “A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional” (HC 229.618-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2023); “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Julgados.” (HC 233.501-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.11.2023); “Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC 138.574- AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017)” (HC 212.657-ED, Rel. Min. Alexandre do Moraes, Primeira Turma, DJe 06.04.2022); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas” (HC 208.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 07.04.2022). Ainda, “não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa” (HC 216056-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 01.09.2022); “a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva.” (HC 180265, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.06.2020). 

Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.

Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, porquanto os autos demonstram a vinculação do paciente à prática do delito em questão, não tendo, portanto, as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.

De outro lado, a circunstância de o paciente ostentar primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nessa linha, “A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, família constituída e residência fixa, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva” (HC 227.070-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07.03.2024); “Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)” (HC 235.589-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.03.2024).

Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente